Tribunal: TRF3
Processo: 5002075-80.2025.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
510/533)

5002075-80.2025.4.03.6126

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002075-80.2025.4.03.6126

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: SANDRO MARQUES LUIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS DE SOUZA TAGLIOLI - SP488066-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO - SP238063-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PATOLOGIA NÃO ANALISADA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial que concluiu pela aptidão ao trabalho, apesar de histórico de transplante hepático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a prova pericial é suficiente ou se demanda complementação diante da alegação de patologia não analisada (hérnia umbilical) relevante para o exercício da atividade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa mediante prova pericial, nos termos da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial conclui pela ausência de incapacidade, indicando função hepática preservada e inexistência de limitações funcionais.

O juiz pode afastar a conclusão pericial, mas somente mediante elementos robustos em sentido contrário, inexistentes nos autos quanto às patologias analisadas.

A avaliação biopsicossocial pressupõe a existência de incapacidade ou vulnerabilidade, não evidenciada na perícia realizada.

A parte autora alega a existência de hérnia umbilical não considerada pelo perito, patologia potencialmente relevante diante da atividade de mecânico, que exige esforço físico intenso.

A ausência de análise dessa condição específica compromete a completude da prova técnica e impede a adequada formação do convencimento judicial.

A necessidade de esclarecimentos periciais sobre a patologia alegada impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade depende de prova pericial idônea que demonstre efetiva limitação laborativa. 2. A ausência de análise, em laudo pericial, de patologia relevante alegada pela parte compromete a validade da prova técnica. 3. Impõe-se a anulação da sentença quando necessária a complementação da perícia para esclarecimento de condição potencialmente incapacitante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 59, 151; CPC/2015, arts. 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002075-80.2025.4.03.6126

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: SANDRO MARQUES LUIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS DE SOUZA TAGLIOLI - SP488066-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO - SP238063-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício por incapacidade.

A sentença (ID 355583709) julgou o pediu inicial improcedente por ausência de incapacidade e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“Com base nos dados colhidos, no exame clínico realizado e nos documentos avaliados, a Sra. Perita concluiu que não há incapacidade para o trabalho devido às doenças alegadas, tampouco limitações funcionais capazes de interferir na realização do trabalho do autor.

A prova técnica produzida no processo é determinante nos casos em que a incapacidade somente possa ser aferida por perito médico, não tendo o juiz o conhecimento técnico para formar sua convicção sem a ajuda de profissional habilitado.

O laudo pericial foi conclusivo para atestar que a parte autora não possui patologia incapacitante, tampouco incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho devido às doenças alegadas.

Por fim, registro que, apesar de o juiz não estar adstrito às conclusões ou informações de tais documentos, não há como aplicar o preceito contido no art. 479 do Código de Processo Civil/2015, à míngua de informações que conduzam à convicção da incapacidade laboral da parte autora.

Destarte, não merece ser acolhido o pleito da parte autora, eis que não restou constatada a redução da capacidade de realização de seu trabalho habitual ou incapacidade para o trabalho.”.

Apelação da parte autora (ID 354335789) em que requer a reforma da sentença. Alega o cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício. Aponta ser transplantado, com sistema imunodeprimido e complicações abdominais. Afirma sequelas crônicas não consideradas pelo médico perito como tipo de atividade laborativa e autonomia diária e requer uma análise de sua condição biopsicossocial. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas Cortes Superiores.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 21/05/2025, que assim consignou (ID 354335784):

“No caso em tela, o Autor alega ser portador de hepatopatia alegando estar incapacitado para o trabalho.

O autor recebeu transplante hepático em 2019 sendo a função hepática está preservada.

O exame físico geral não apontou limitação e o exame do abdômen está normal

O Autor apresenta-se eupnéico, acianótico, sem necessidade de uso de musculatura acessória para a respiração, sem edema, turgência jugular.

Sendo assim, com base nos dados colhidos, no exame clínico realizado e nos documentos avaliados, não há incapacidade para o trabalho devido às doenças alegadas.”.

O perito concluiu pela ausência deincapacidade.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, embora estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

A avaliação sob a condição biopsicossocial somente é possível se a parte autora encontra-se incapacitado de alguma forma ou apresenta, no ato do exame pericial, alguma vulnerabilidade detectada, o que não ocorreu no caso concreto, sendo inviável a avaliação nesse contexto.

Por outro lado, a parte autora aponta possuir hérnia umbilical gigante no abdome que não foi relatada no exame do perito judicial. Considerando a sua profissão, mecânico de autos, cujo labor exige esforço físico intenso, entendo cabível determinação de complementação do laudo apresentado acerca da patologia alegada, relatando os impactos da patologia sobre a vida diária da parte autora.

Nesse contexto, cabível a nulidade da sentença e o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito. Prejudicada apelação da parte autora.

Por tais fundamentos, anulo, de ofício, a sentença proferida em 1o grau e determino o retorno dos autos à vara de origem para complementação do laudo pericial, tornando prejudicada a apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PATOLOGIA NÃO ANALISADA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial que concluiu pela aptidão ao trabalho, apesar de histórico de transplante hepático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a prova pericial é suficiente ou se demanda complementação diante da alegação de patologia não analisada (hérnia umbilical) relevante para o exercício da atividade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa mediante prova pericial, nos termos da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial conclui pela ausência de incapacidade, indicando função hepática preservada e inexistência de limitações funcionais.

O juiz pode afastar a conclusão pericial, mas somente mediante elementos robustos em sentido contrário, inexistentes nos autos quanto às patologias analisadas.

A avaliação biopsicossocial pressupõe a existência de incapacidade ou vulnerabilidade, não evidenciada na perícia realizada.

A parte autora alega a existência de hérnia umbilical não considerada pelo perito, patologia potencialmente relevante diante da atividade de mecânico, que exige esforço físico intenso.

A ausência de análise dessa condição específica compromete a completude da prova técnica e impede a adequada formação do convencimento judicial.

A necessidade de esclarecimentos periciais sobre a patologia alegada impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício por incapacidade depende de prova pericial idônea que demonstre efetiva limitação laborativa. 2. A ausência de análise, em laudo pericial, de patologia relevante alegada pela parte compromete a validade da prova técnica. 3. Impõe-se a anulação da sentença quando necessária a complementação da perícia para esclarecimento de condição potencialmente incapacitante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 59, 151; CPC/2015, arts. 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a sentença de 1o grau e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito, tornando a apelação da parte autora prejudicada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão